Tribunal: TJBA
Processo: 8074762-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074762-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAILSON SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB. SERVIÇOS MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Jailson Souza Santos, contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Moral e Material n° 8061082-04.2025.8.05.0001, movida em desfavor do Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - SINAB, cujo teor declarou a incompetência da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o vínculo estabelecido entre o Autor e o SINAB caracteriza relação de consumo, de modo a atrair a competência da Vara de Relações de Consumo, para o processamento e julgamento da lide originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão interlocutória, que versa sobre competência, admite a interposição de Agravo de Instrumento, por interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC, conforme o entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania.

4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que associações sem fins lucrativos e sindicatos, que oferecem serviços mediante remuneração, se enquadram no conceito de fornecedor, justificando a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5. Casos análogos têm sido decididos por este Sodalício e pelo STJ, no sentido da manutenção da competência das Varas de Relações de Consumo em demandas dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074762-59.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
JAILSON SOUZA SANTOS
, sendo Agravado o
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .